Tribunal: TJMT
Processo: 1012056-70.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012056-70.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO APARECIDO SANTANA - CPF: 735.325.251-00 (APELADO), SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 474.841.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO COSTA BARROS - CPF: 043.234.741-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO APARECIDO SANTANA - CPF: 735.325.251-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA.
RECURSO MINITERIAL.

RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, FOTOGRÁFICAS E CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pela prática do crime de
furto simples
(art. 155,
“
caput
”
, do Código Penal), condenando o réu à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
10 dias-multa
.

O recorrente pleiteia a
absolvição com base no princípio da insignificância
, argumentando que o valor do bem subtraído era irrisório e foi restituído à vítima. Subsidiariamente, busca a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

Por outro lado, o
Ministério Público interpôs recurso
buscando o
reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo
(art. 155, §4o, I, do Código Penal), argumentando que há provas suficientes para sua configuração.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial
para reconhecimento da qualificadora e pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

II. Questão em discussão:

(I)
Saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto, considerando a habitualidade delitiva do recorrente.

(II)
Saber se há possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

(III)
Saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser reconhecida com base nos elementos probatórios apresentados.

III. Razões de decidir:

Princípio da Insignificância:
O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto devido à
multirreincidência
do recorrente
, que possui histórico de condenações por crimes patrimoniais. A habitualidade delitiva revela elevada reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do referido princípio.

Compensação entre atenuante e agravante:
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal Estadual reconhece que
a
multirreincidência
impede a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência
.
A compensação parcial aplicada na sentença encontra amparo legal e jurisprudencial.

Qualificadora de Rompimento de Obstáculo:
A qualificadora foi comprovada por meio de provas testemunhais, fotografias do dano causado no vidro do veículo da vítima e confissão do acusado, sendo prescindível a realização de perícia. A materialidade e autoria restaram devidamente demonstradas.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da insignificância é inaplicável a agentes
multirreincidentes
, cuja habitualidade delitiva afasta a mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade necessários para sua incidência.

2. A
multirreincidência
impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo possível apenas a compensação parcial.

3. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em provas testemunhais, fotográficas e confissão do acusado, sendo dispensável a perícia técnica quando houver outros meios idôneos para comprovação.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal:

arts
. 59, 155, §4o, I.

Código de Processo Penal:
art. 386, III
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 106510
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22.03.2011.

STJ,
AgRg
no HC 747.438/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1422348/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.08.2020.

STJ,
AgRg
no REsp 1.985.419/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.11.2022.

TJMT, N.U 1037555-45.2023.8.11.0002
, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por BRUNO APARECIDO SANTANA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155,
“
caput
”
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, BRUNO APARECIDO SANTANA requereu sua absolvição com base no princípio da insignificância, argumentando que o valor do bem subtraído era ínfimo e que este foi restituído à vítima.

Subsidiariamente, pleiteou a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso
,
buscando o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, argumentando que a confissão do réu, os depoimentos das testemunhas e as provas fotográficas confirmam a ocorrência da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso I, do Código
Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso defensivo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto p
ela Defesa
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público, visando o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, e pelo desprovimento do recurso defensivo interposto por BRUNO APARECIDO
SANTANA.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No dia 08/08/2022, por volta de 10h20min, em via pública, na Rua Buenos Aires, n.o 410, bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o denunciado BRUNO, mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em “uma mochila, contendo cartões bancários e outros objetos”, de propriedade da vítima Fernando Costa Barros.
...”
(id.
225796729
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
,
condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
furto simples
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição
do
recorrente quanto ao crime que lhe foi imputad
o
, em decorrência do princípio da insignificância.

DO
RECURSO DEFENSIVO

Pleito Absolutório
c om b ase n a a rguição d
o Princípio
d
a Insignificância

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante no
316.3.2022.12520
de
pág. 1
; o Boletim de Ocorrência no
2022.214558
de
pág. 20/22
; Termo de Exibição e Apreensão no 202
2.16.306543
de
pág. 23
; o Auto de Avaliação Indireta no 20
22.16.308680
de
pág. 53, todos de id. 225796723
; e o Relatório no
2022.7.72821
de id.
225796724
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Consoante relatado alhures,
o apelante
almeja a absolvição do crime do qual está sendo
acusado
. No intento de justificar seu pleito absolutório,
o recorrente
invoca o princípio da insignificância ao argumento de que os produtos objetos do furto somavam
R$ 1
50
,00 (ce
nto e cinquenta
reais)
, ou seja, valor
p
r
óximo
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que o prejuízo material causado
pelo recorrente
foi insignificante, notadamente em razão do valor material dos objetos e porque eles foram recuperados posteriormente.

O princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que afasta a tipicidade penal de condutas cuja ofensividade é mínima ou socialmente irrelevante. Trata-se de uma atipicidade supralegal, cuja aplicação não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob risco de fomentar a impunidade e incentivar pequenos delitos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu critérios objetivos para sua aplicação, exigindo: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Em síntese, esse princípio exclui o crime quando a lesão ao bem jurídico protegido é tão ínfima que não justifica a intervenção penal.

No que diz respeito ao furto, a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores reconhece a insignificância em casos de subtração de bens cujo valor não ultrapasse 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na hipótese dos autos, a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo justificativa plausível que autorize a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Isso porque, o apelante é
multirreincidente
, conforme se extrai do
E
xecutivo de
P
ena no
00238810420178110042
, possuindo, inclusive,
três
condenações
por crime contra o patrimônio.

Desta feita,
o apelante mostra o comportamento “useiro e vezeiro”
na prática delituosa
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
a reiteração
no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e
se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Em atenção à jurisprudência do c. STJ, cumpre dizer que o reconhecimento do princípio da insignificância,
in
casu
, não se mostra socialmente recomendado, porquanto a habitualidade delitiva deve ser desestimulada para não haver insistência na prática de crimes, com o mesmo
“
modus operandi
”
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

Roborando
com tal entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.”
(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)
.

Com efeito, em que pese a vítima tenha recuperados os prejuízos patrimoniais, porquanto alguns bens lhe foram restituídos, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima
do recorrente
, pois foi
detido por populares
momentos depois do fato delituoso
, aplicando-se,
“
in
casu
”
, o pacífico entendimento de que
“(...) o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição
do recorrente
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
,
porquanto materialmente típica a conduta em apreço.

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
o réu
apresenta habitualidade na prática de condutas ilícitas contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor ou se foi restituído à vítima.

Com base nesses fundamentos,
impõe-se a manutenção
da sentença condenatória
.

Quanto

à
pretensa
readequação
,
na segunda fase
,
da dosimetria para a
compensação integral
entre a
a
tenuante da confissão espontânea e a
a
gravante
da reincidência
,
o que se extrai é que o juízo singular compensou
parcialmente
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
uma vez que
o apelante possui
3

(
três
) condenações transitadas em julgado
. L
ogo
,
a resposta estatal ao
agente
,
em
situações tais
,
deve ser maior, considerando a contumácia na prática
delitiva.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com este Tribunal de Justiça:

“(...) A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica
, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (N.U 1000867-75.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024).

Na hipótese, como mencionado alhures, o réu é
multirreincidente
, possuindo contra si, à época dos fatos,
03
(
três
) condenações, situação que justifica a exasperação da pena intermediária, pois demonstra que o réu de fato se dedica a atividades criminosas, a denotar a maior reprovabilidade da sua conduta, ensejando um sancionamento adequado e condizente com a realidade processual.

DO RECURSO MINISTERIAL

No que
tange
à

pretensão do reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo
, tanto a vítima como as demais testemunhas
,
ouvidas em sede judicial
,
foram uníssonas ao afirmar que o vidro da porta foi
quebrad
o
. Inclusive, o estado da porta
,
após o delito
,
foi comprovado por meio de fotografia (
pág. 39 de
id.
225796731
). Portanto, incide, na espécie a qualificadora do rompimento de obstáculo, que está comprovada pelas declarações d
as testemunhas e da vítima
,
na fase judicial

(id.
225798665
).

Com efeito, é indubitável que
o
apelante danific
ou

o
vidro

da
porta d
o

veículo
com o intuito de proceder à subtração de bens, configurando avaria em item essencial à segurança do
automóvel
. Cumpre salientar que, em situações tais, “a
declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo...”
(STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022).

Necessário ressaltar que para o reconhecimento da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo é prescindível a realização de exame pericial,
“quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão.” (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

Ademais, é entendimento deste Tribunal de Justiça de que
“Se
além da oitiva de testemunhas, em sintonia nas fases da persecução penal,
há nos autos, fotografias comprovando o arrombamento
da porta dos fundos da residência da vítima e
do vidro do seu veículo, em que os reparos foram necessários logo após o crime para a segurança da vítima
, inviável se falar no decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.”
(N.U 0002292-16.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
publicado
no DJE 21/09/2022)
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo das sanções para o apelado.

Furto Qualificado

O art. 15
5
, §4o
do Código Penal prevê pena de
2
a
8
anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que não há
negativação
das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
2
ano
s
de reclusão e 10 dias-multa.

2a Fase:
Reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, bem como, a presença da agravante da “reincidência”,

considerando
que o apelante é
multirreincidente
, ostentando 4 condenações transitadas em julgado, SEEU
no 00238810420178110042,

motivo pelo qual,
agravo em 1/6
, resultando a pena, até aqui apurada, em
2
anos
e 4 meses
de reclusão e 1
2
dias-multa.

3a Fase:

Não existem causas de aumento ou diminuição
, motivo pelo qual,
resulta na pena
definitiva
de
2
anos e 4 meses de reclusão e 1
2
dias-multa
, em regime semiaberto
.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo
. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público
para reconhecer a qualificadora de rompimento de obstáculo,
readequando a pena para
2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa,

mantendo, no mais, a sentença recorrida.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025